Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727085-08.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: FABIO DO ROSARIO FERREIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 73165484, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo CEBRASPE. O STJ não conheceu do apelo (ID 78889297– p. 23/28). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no extremo corresponde ao Tema 1.420, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1.553.243/CE (ID 78889297– p. 34/36). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COTAS EM CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará que anulou ato de comissão de heteroidentificação para permitir que candidata de concurso público concorresse às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no RE 632.853, fixou tese de repercussão geral (Tema 485/RG), afirmando que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. A jurisprudência, contudo, admite que o Judiciário realize o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, ou examine a ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. 4. Na ADC 41, o STF admitiu a utilização subsidiária de heteroidentificação para controle da autodeclaração, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. O exame do atendimento desses parâmetros pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. 5. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem que resultaram na anulação do ato da comissão de heteroidentificação demanda a análise de cláusulas do edital, bem como o reexame de matéria fática. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso extraordinário e negar-lhe provimento. (Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 19/9/2025). No mesmo sentido, o aresto vergastado concluiu que (ID 70872073): APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLÍTICA PÚBLICA. COTAS. AFRODESCENDENTES. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de permanência de candidato nas vagas destinadas a pessoas afrodescendentes após reprovação em procedimento de avaliação de heteroidentificação. 2. O autor, ora recorrente, ao ser submetido ao mencionado procedimento complementar, foi eliminado do referido concurso público. 3. É necessário lembrar que o IBGE pesquisa a "cor" ou a "raça" da população brasileira com base na autodeclaração, de acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena ou amarela. 3.1. Assim, para que fosse legítima a reprovação do demandante, em procedimento de avaliação de heteroidentificação, seria necessário o seu enquadramento inquestionável como pessoa "branca" (caucasiana) ou "amarela" (asiática). 4. No caso em deslinde, a banca examinadora, ao reprovar o ora apelante, em procedimento de avaliação de heteroidentificação, fundamentou sua decisão na alegação de que “o candidato não possui caracteres que o credenciam a concorrer às vagas reservadas a pessoas negras”. 4.1. O motivo alegado, no entanto, deve ser examinado de acordo com a "teoria dos motivos determinantes", pois os fundamentos expressamente adotados pelo Administrador Público para a prática do ato vinculam a Administração. 5. O referido fundamento aplicado pela banca examinadora está em desacordo com a orientação adotada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41 - DF. 6. Verifica-se, portanto, que deve ser assegurada a permanência do candidato, ora apelante, nas vagas destinadas às pessoas afrodescendentes no concurso público designado ao preenchimento das vagas ao cargo de Profissional da Petrobrás de Nível Técnico Júnior. 7. Recursos conhecido e provido. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031